Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-35.2019.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000828-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – REDUÇÃO DO NÚMERO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – DETERMINOU AO MUNICÍPIO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO DE 60 DIAS – PRETENSÃO DE DILAÇÃO DO PRAZO – CONCEDIDA – DEVIDA – PROPORCIONALIDADE – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA MULTA – NÃO CABE – PREVISÃO NO PRÓPRIO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a apelante e o Ministério Público, que se encontra revestido das formalidades legais, é título executivo extrajudicial que goza da presunção de liquidez e certeza nos termos do artigo 5º, § 6º da Lei nº 7.347/1985, combinado com o artigo 784, inciso IV, do CPC.

2. Na hipótese em apreço, há indícios suficientes no sentido de que o agravante não cumpriu as obrigações assumidas no prazo pactuado no Termo de Ajustamento de Conduta, de forma que a determinação judicial de cumprimento da obrigação se mostra acertada.

3. O prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da ordem se mostra, contudo, exíguo. Razão pela qual a dilação para 6 (seis) meses, conforme determinado em decisão da Relatora, se mostra razoável e deve ser mantida.

4. No que diz respeito à multa arbitrada, verifica-se que esta tem previsão no Termo de Ajustamento de Conduta e se mostra razoável e apta a compelir o gestor ao cumprimento da ordem, razão pela qual deve ser mantida. Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

5. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Cuiabá,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer e Não Fazer nº 026831-35.2018.8.11.0041, que determinou a citação do apelante para cumprir com a obrigação estabelecida no TAC e arbitrou multa diária ao gestor municipal em caso de descumprimento.

Nas suas razões, narra que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de obrigação de fazer e não fazer fundamentada em título executivo extrajudicial – TAC, cuja demanda foi proposta perante o Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Popular de Cuiabá, que não possui competência para processar e julgar a lide, porque esta não possui natureza de direitos coletivos e/ou difusos, e se refere apenas à execução do Ajuste.

Alega que deve ser revisto o prazo de 60 dias para o cumprimento das obrigações entabuladas no TAC, haja vista que as contratações temporárias de servidores pela Secretaria Municipal de Saúde foram realizadas em caráter emergencial, a fim de atender serviços de natureza essencial, e que não se mostra correta a fixação de multa diária, porque a obrigação foi acordada pela Administração anterior, além de que já foram realizados concursos públicos para regularizar a situação.

Sustenta a falta de interesse de agir, em razão do manejo de ações para cumprimento de obrigações que não foram negadas pelo ente público municipal.

Assevera que as contratações temporárias foram feitas de acordo com os preceitos legais para atender a necessidade temporária, de interesse público de caráter excepcional e por tempo determinado.

Afiança que a decisão recorrida acarretará a exoneração dos servidores temporários em prazo que não será possível a realização de concurso, além de interromper a prestação de serviços de natureza emergencial, de modo a comprometer o serviço público de saúde.

Assenta que a substituição dos servidores por concursados, necessidade de planejamento administrativo e orçamentário, que não pode ser cumprido no curto prazo de 60 dias, e, a par disso, requer seja afastada a exigência, impondo-se a fixação de prazo razoável que entende ser no mínimo de 12 meses.

Postula, ainda, pela a suspensão da multa aplicada, ao fundamento de que a penalidade acarreta prejuízo ao erário público.

O recurso foi recebido ao id. 6114514, sendo deferida em parte a tutela provisória recursal, para
“suspender a decisão agravada quanto ao prazo de 60 [sessenta] dias, de modo a dilatá-lo para 6 meses.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao id. 7287107 e 7875871, requerendo o não provimento do recurso.

Em razão da notícia de suspensão do feito na origem, determinei a intimação do agravante a fim de que se manifestasse interesse no prosseguimento do agravo.

Em petitório de id. 123694953, o Município de Cuiabá manifestou
interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, ratificando em todos os termos a inicial.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de obrigação de fazer e não fazer proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a execução das obrigações contidas no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Município de Cuiabá, com a finalidade de adequação do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de modo a reduzir o percentual dos contratos temporários na pasta, mediante realização de concurso público.

Em razão do descumprimento do acordo pela municipalidade, o
Parquet
requereu a execução das obrigações pactuadas, com o seu cumprimento no prazo fixado pelo magistrado singular, e a aplicação de multa diária.

Nesses termos restou assentada a decisão agravada,
in litteris
:

[...]Citem-se os requeridos, sendo o Município de Cuiabá, na pessoa de seu Procurador-Geral, bem como pessoalmente o Prefeito Municipal, Emanuel Pinheiro para, no prazo de sessenta (60) dias, cumprir a obrigação estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta, consistente na redução dos contratos temporários de pessoal, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, ao percentual máximo de 25% do número total de servidores dessa Secretaria (art. 815, CPC).

Com fundamento no art. 814, caput, do Código de Processo Civil, para a hipótese de descumprimento, arbitro multa diária de responsabilidade pessoal do requerido Emanuel Pinheiro, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), a ser revertida ao Fundo Municipal de Saúde ou outro fundo relacionado a reparação de direitos difusos, no âmbito municipal [...].

Contra referido
decisum
insurge-se o Município agravante.

Sustenta a incompetência do juízo
a quo
para processar e julgar a ação executiva e defende que a obrigação não pode ser cumprida no prazo de 60 dias, e, a par disso, requer seja revisto o prazo de modo a fixá-lo de forma razoável, que entende ser no mínimo 12 meses, além disso, pede o afastamento da astreintes arbitrada que alega acarretar dano ao erário público.

Aqui cabe lembrar que
dentro da limitação da devolutividade do agravo de instrumento, os contornos da apreciação do pedido recursal devem ser dar dentro daqueles nos quais se assentaram a decisão recorrida.

Nesse sentido, conforme já pontuado na decisão da outrora relatora que deferiu o pedido de tutela provisória, não se vislumbra
a alegada incompetência do juízo de 1º grau uma vez que, a execução do título executivo, não se adentra na análise de matéria de direito público, ademais, a questão posta, em que pese inserir-se no rol daquelas que admitem o exame de ofício, não foi suscitada perante o juízo agravado, de modo a caracterizar a possibilidade de supressão de instância.

Outrossim, o cotejo dos documentos colacionados demonstram de fato que as obrigações pactuadas no Termo de Ajuste, que sinala-se, foi celebrado em 06.12.2013, não estão sendo cumpridas pelo Município de Cuiabá, em que pese várias repactuações ao longo dos anos.

Na verdade, ao que se afigura das provas coligidas, o agravante não conseguiu atingir o percentual acordado no pacto firmado, ao revés, está havendo um aumento de contratações temporárias no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

A despeito, considerando a essencialidade e a natureza emergencial do serviços que são prestados pelos servidores da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, e outros profissionais, o prazo de 60 (sessenta) dias fixado, se mostra exíguo para cumprimento das obrigações pactuadas, sobretudo a equalização da porcentagem de servidores ativos e contratados, em razão da necessidade da realização de concurso público, de modo que, entendo, assim como a outrora relatora, razoável a ampliação do prazo para 6 (seis) meses, razão pela qual deve ser confirmada a decisão de tutela provisória proferida nesta instância (id. 6114514).

Quanto à suspensão da multa arbitrada ao gestor público, não é o caso, uma vez que essa decorre de previsão entabulada no próprio Termo de Ajustamento de Conduta, na sua clausula 7ª.

Caso o gestor não tivesse sido demandado na ação, até poder-se-ia argumentar pela impossibilidade de fixação da multa, em razão da ausência de contraditório e ampla defesa. Neste sentido, há precedentes desta Corte (N.U 1013665-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/02/2022, Publicado no DJE 27/02/2022). Mas tal, não é o caso, visto que o gestor também foi demandado na origem, sendo-lhe concedida a oportunidade do contraditório e da ampla defesa.

Assim, o argumento do Município de Cuiabá de que a fixação da multa resultaria em prejuízo ao erário, não procede, haja vista ter sido fixada na pessoa do gestor público e não na do ente público, devendo ser mantida e também o seu valor, posto que bastante razoável.

ISTO POSTO, concedo em parte o recurso, tão somente para dilatar o prazo para 6 (seis) meses. Neste sentido fica confirma a tutela provisória recursal de id. 6114514.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022